Tribunal: TJDFT
Processo: 0721871-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Barbosa dos Santos Número do processo: 0721871-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEN LUCIA JORGE ESTRELA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Intime-se a agravante para juntar aos autos a Guia de Custas e Emolumentos referente ao comprovante de pagamento do preparo acostado aos autos. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos Relatora eventual